Tribunal: TJMT
Processo: 1034363-75.2021.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034363-75.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[KAROLAINE APARECIDA SOUZA COSTA - CPF: 020.112.091-70 (RECORRENTE), IZABELA OLIVEIRA MORINIGO - CPF: 039.398.681-08 (ADVOGADO), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1034363-75.2021.811.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande

Parte Recorrente:
Karolaine Aparecida Souza Costa

Parte Recorrida:
Tim S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
16/08/2022

Ordem na pauta: 94

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA – PEDIDO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO EM PERÍODO ANTERIOR AO DA FATURA COBRADA - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA NÃO DEMONSTRADA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS
IN RE IPSA -
INDENIZAÇÃO QUE FIXO EM R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica por qualquer meio admitido em direito.

As telas de sistema interno da empresa de telefonia, por si só, não são hábeis para comprovar a contratação do produto e/ou serviço, por se tratarem de provas unilateralmente produzidas.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora ante sentença em ação declaratória que, julgou improcedente a pretensão inicial, reconhecendo a legitimidade da cobrança do débito no valor de R$ 107,00 (cento e sete reais) e, por consequência, o apontamento nos órgãos de proteção creditícia.

A recorrente pugna pela reforma da sentença, almejando a declaração de inexistência do aludido débito, ao argumento de que o mesmo se refere à suposta fatura do mês de dezembro de 2019, todavia, realizou o pedido de cancelamento de seu plano pós-pago junto à recorrida em junho de 2019, que foi registrado sob o protocolo de n. 20190524962684, razão pela qual a cobrança é ilegítima.

Pleiteia, ainda, a condenação da empresa recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte ré deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da existência de relação jurídica entre as partes após o período da solicitação de cancelamento do plano pós-pago (controle), de titularidade da parte recorrente, e da legalidade da inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, e, consequentemente, do cabimento de indenização por danos morais.

Da análise dos autos, observo que a recorrente não nega que possuía relação jurídica com a empresa de telefonia recorrida, porém, informa que no mês de junho de 2019 solicitou o cancelamento do plano pós-pago (controle) que era de sua titularidade, que ficou registrado sob o protocolo de n. 20190524962684.

Por sua vez, a empresa recorrida, em sua defesa, sustenta que o cancelamento da linha pós-paga ocorreu somente em 28/02/2020, por inadimplemento, e não por pedido expresso da consumidora, trazendo, para tanto, telas de seu sistema interno a fim de comprovas suas alegações.

Contudo, nada mencionou sobre o número de protocolo informado na exordial pela recorrente, limitando-se a defender a regularidade da cobrança do débito e de seu apontamento na Serasa.

Diante da negativa da recorrente de que tenha dado continuidade ao contrato de prestação de serviços de telefonia firmado com a recorrida, caberia a esta comprovar a legitimidade da cobrança, uma vez que a fatura aqui discutida se refere a período de utilização em que aquela já havia formalizado o pedido de cancelamento da linha telefônica, bem assim da validade do número de protocolo informado pela demandante, o que não o fez.

Desse modo, a recorrida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º do CPC), e, consequentemente, a sentença objurgada deve ser reformada para o fim de declarar a inexistência do débito discutido nesta demanda e a indevida a negativação nos órgãos de proteção creditícia.

Sobre os danos morais, que a recorrida afirma não ter ocorrido, e que a recorrente almeja a fixação, tem-se que inserir o nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura
ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrominal, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ), que não é o caso destes autos.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa
,
fixo
a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), posto que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento,
a fim de reformar a sentença, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para:

1)

Declarar
a inexistência do débito discutido nestes autos, no valor de R$ 107,00 (cento e sete reais) e, por conseguinte,
determinar
a exclusão definitiva do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, após o trânsito em julgado desta decisão;

2)

Condenar
a empresa de telefonia reclamada ao pagamento de indenização por danos morais em favor da parte autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ);

3)

Afastar
as condenações por litigância de má-fé, custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022